Tribunal: TJDFT
Processo: 0721205-17.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721205-17.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA visando a reforma da sentença proferida na ação de conhecimento ajuizada por BANCO BRADESCO S.A em seu desfavor, que julgou procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento das faturas vencidas no valor de R$ 61.200,55, referente a contrato de cartão de crédito. Nas razões recursais, a apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, por se tratar de pessoa jurídica de pequeno porte, contudo, não apresenta a comprovação de sua hipossuficiência. Dessa forma, considerando que não existe a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade, sendo necessária a apresentação de prova cabal da alegada necessidade, conforme enunciado de Súmula n. 481/STJ, foi determinado à requerente pessoa jurídica, o prazo de 15 (quinze) dias para demonstrar a sua hipossuficiência ou recolher o preparo, sob pena de indeferimento do benefício (ID 74269012). Em petição de ID 74582400, a apelante se abstém de colacionar documentos para comprovar a sua situação de hipossuficiente, razão pela qual indeferi o pedido de gratuidade de justiça e concedi o prazo de 05 dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 74635062). A apelante, contudo, deixa de recolher o preparo e postula a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID 74823489). É o relatório. Decido. No exame de admissibilidade recursal deve-se averiguar a presença dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e dos extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal) inerentes aos recursos. Nesse contexto, o preparo é um requisito legal sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil, no artigo 1.007, verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ante o exposto, ausente o recolhimento do preparo, NÃO CONHEÇO da apelação cível, em decisão unipessoal, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator